Tribunal: TJDFT
Processo: 0780817-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP).
II. Questão em Discussão:
2. A apelação do réu aborda (i) a pretensão de desclassificação do crime para importunação sexual (art. 215-A do CP), e (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria restaram amplamente comprovadas, não sendo sequer objeto de recurso, devendo ser mantida a condenação.
4. Incabível a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP), pois restaram evidenciadas as elementares do estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP.
5. Na dosimetria, manteve-se a avalição negativa da culpabilidade, em razão de o réu o réu conhecer a rotina de trabalho da genitora e agir sempre quando a vítima estava sozinha em casa, entrando em sua residência, clandestinamente, utilizando-se de uma cópia da chave, para a prática das condutas.
6. O abalo psicológico gerado à criança foi superior ao ordinário, pois passou a apresentar crises de choro, sendo necessário o acompanhamento de profissional, além do fato de ter decaído em seu rendimento escolar, chegando a reprovar de ano.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.